Tribunal: TJDFT
Processo: 0731306-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de ação monitória, acolheu exceção de pré-executividade e anulou a citação do devedor, porém manteve o bloqueio de numerário do devedor mantido em agência bancária, daí o agravo para o desbloqueio do valor. Eis o teor da decisão agravada: "O executado apresentou exceção de pré-executividade sustentando, em síntese, a nulidade da citação realizada na ação monitória originária, porque o A.R. teria sido recebido em endereço diverso daquele que reside, por pessoa desconhecida e totalmente estranha ao processo. Instado, o exequente refutou a argumentação lançada pelo devedor, pugnando pelo prosseguimento do feito (ID 160890785). Decido. A citação é o ato pelo qual o réu/executado é convocado para integrar a relação processual, nos termos do art. 238 do CPC. Por consequência, a citação válida é pressuposto processual de validade, ou seja, a sua ausência enseja a nulidade do feito, sendo ela quem induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, consoante a redação do art. 240 do CPC. Destarte, a nulidade de citação é vício transrescisório e de ordem pública, que não se convalida, podendo ser arguido em querela nullitatis, ação rescisória, exceção de pré executividade ou qualquer remédio processual idôneo para sua análise. Sobre a exceção de pré executividade, como expressamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência, esta é cabível quando houver discussão de questões afetas aos pressupostos processuais e às condições da ação, ou qualquer outra questão arguível de ofício, como é o caso da nulidade da citação, não havendo falar em "manifesta inadmissibilidade da exceção de pré-executividade", como equivocadamente sustenta o credor. Nos termos do art. 248, § 1o, do Código de Processo Civil, a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, mediante sua assinatura. Por sua vez, o § 4o daquele mesmo diploma legal excepciona a pessoalidade ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência receba a citação e assine o aviso de recebimento. Confira-se: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. [...] § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” Dessa maneira, considera-se válida a citação quando realizada pelo correio e assinada, sem oposição, por pessoa responsável por receber a correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada. Na espécie, após a tentativa infrutífera de citação pessoal no endereço declinado na inicial, foram realizadas pesquisas nos sistemas informatizados à disposição deste Juízo (ID 140389285), com posterior expedição de carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para cumprimento em todos os endereços encontrados e não diligenciados. Com efeito, o A.R. de citação do ora executado foi recebido, no dia 16/12/2022, na portaria do endereço descrito como C 2, LOTE 20, AP 104, Taguatinga Centro (Taguatinga), BRASÍLIA – DF (ID 145449172), e a ação monitória correu à revelia, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial. Contudo, o contrato de locação apresentado pelo executado (ID ns. 159314414) comprova que, pelo menos desde o dia 17/02/2022, este reside em endereço diverso (QS 320, Conjunto 01, Lote 02, Apt 501, Samambaia Sul, Brasília/DF). Assim, não há como presumir, no caso concreto, que houve ciência da parte executada acerca da ação monitória originária que tramitava em seu desfavor, uma vez que o terceiro que recebeu a citação postal é realmente estranho ao executado, porquanto é funcionário de endereço onde ele não residia. Nesse descortino, verifica-se a nulidade absoluta decorrente da ausência de citação válida no processo originário, bem como todos os atos posteriores sem o exercício do devido contraditório. Confira-se o entendimento deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ATO REALIZADO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO DA CARTA DE CITAÇÃO POR PESSOA RESPONSÁVEL PELA CORRESPONDÊNCIA. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO INCORRETO. COMPROVAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RÉ RESIDIA EM OUTRO ENDEREÇO. NULIDADE DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. 1 - De acordo com o artigo 525, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, a falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia pode ser alegada na impugnação. 2 - A citação válida é pressuposto processual de validade e essencial para a regularidade do processo, sendo que o vício nesse ato processual gera nulidade absoluta, que não se convalida mesmo com o trânsito em julgado. Precedentes jurisprudenciais. 3 - De acordo com o artigo 248, § 1o, do Código de Processo Civil, a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, mediante sua assinatura. Por sua vez, o § 4o excepciona a pessoalidade no recebimento da citação ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência receba a citação e assine o aviso de recebimento, sendo considerada válida, dessa maneira, a citação quando realizada via postal e assinada, sem oposição, por pessoa responsável por receber a correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada. 4 - Restando comprovado que a Agravante não mais residia nos endereços em que a citação foi considerada válida, a despeito da previsão do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil, verifica-se a nulidade absoluta decorrente da ausência de citação válida no Processo de Conhecimento e, por conseguinte, devem ser declarados nulos todos os atos judiciais posteriores ao ato. 5 - Ante a inexistência de título executivo judicial válido, deve ser extinto o Cumprimento de Sentença, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 6 - De acordo com o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios apenas em benefício do Executado nos casos em que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença seja parcial ou totalmente provida. Jurisprudência firmada de acordo com o rito dos recursos repetitivos (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). 7 - Tratando-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença acolhida, impõe-se a condenação da parte Exequente ao pagamento de verba honorária em percentual sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento da Impugnação (art. 85, § 2o, do CPC). Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1436223, 07021775520228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. MISSIVA RECEBIDA EM ENDEREÇO QUE NÃO ERA MAIS O DA EMPRESA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSOA ESTRANHA À AGRAVANTE. NÃO INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO INVÁLIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme preconiza o art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, na impugnação ao cumprimento de sentença o executado pode alegar, entre outras questões, a "falta ou nulidade da citação, se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia". 1.1. Na hipótese, a agravante foi considerada revel na fase de conhecimento e só integrou o processo na fase de cumprimento de sentença. Na primeira oportunidade, a recorrente arguiu a nulidade da sua citação por meio de exceção de pré-executividade. Portanto, não há falar em eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508). 2. Consoante disposto nos arts. 238 e 239, ambos do CPC, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, sendo que a validade do processo depende da sua higidez, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por adotar a teoria da aparência, perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto da pessoa jurídica, mesmo que recebida por terceiros, os quais, sem nenhuma ressalva, identificam-se como representantes da empresa, ainda que desprovidos de poderes expressos de representação, e assinam o documento de recebimento (v.g., AgInt no REsp 1705939/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 22/04/2019). 3.1. A validade da citação postal da pessoa jurídica, portanto, deve observar dois destacados requisitos: (i) o envio da missiva para o seu endereço de funcionamento; e (ii) que ela seja recebida naquele local, ainda que seja por terceiro que não apresentou qualquer reserva. 4. Na hipótese, a citação da apelante se revela nula, porquanto a carta citatória foi enviada para o seu antigo endereço, local em que, no momento do recebimento da missiva, já funcionava outra pessoa jurídica. Além disso, o aviso de recebimento foi assinado por pessoa estranha à agravante, sócio da pessoa jurídica que se instalou no local após a mudança da agravante. Logo, afasta-se a incidência da teoria da aparência e do disposto no § 2o do art. 248 do CPC. 5. Agravo de instrumento provido para acolher a exceção de pré-executividade e declarar a nulidade da citação, bem como de todos os atos processuais posteriores, devendo ser oportunizada a apresentação de defesa pela agravante na ação de conhecimento, cujo prazo deverá fluir a partir de sua intimação, por meio de seu advogado. 6. RECURSO PROVIDO.” (Acórdão 1426528, 07069037220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO DE TRÂNSITO. DEMANDA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ENDEREÇO EQUIVOCADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória, para condenar o primeiro réu à reparação de parte dos danos materiais apontados pela demandante. 2. Conforme disposto no art. 248, §4o, do CPC, é válida a citação realizada em condomínios edilícios quando o mandado é subscrito por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. 2.1. Todavia, é imprescindível que o requerido de fato resida no local. 2.2. Restando comprovado que, à época do recebimento do mandado de citação, o requerido não mais ocupava qualquer unidade no edifício, local da entrega, não há como se afirmar ocorrência de citação válida. 3. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada. (Acórdão 1426601, 07268998720218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, no que se refere ao pedido de liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD (ID 159772489), indefiro o requerimento, porquanto, a despeito de alegar nulidade da citação, o requerido não arguiu qualquer das matérias previstas no art. 854, § 3o, do CPC, nada afirmando quanto à impenhorabilidade das quantias, devendo ser mantido o bloqueio para fins de satisfação da dívida, conforme art. 301 do CPC. Anote-se, ademais, a possibilidade de reversão da medida, porquanto o réu, em caso de acolhimento de eventuais embargos à monitória, poderá reaver os valores; de outro norte, a liberação da quantia imporia todo o risco à autora, que, na hipótese, perderia a única garantia obtida no curso dos autos. Sobre o tema, oportuno destacar precedente deste e. TJDFT, litteris: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. Se a decisão atacada versou sobre pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, os mesmos requisitos devem ser analisados no agravo de instrumento, quais sejam, a relevância da fundamentação que afaste a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O artigo 301, do Código de Processo Civil, possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive por intermédio de arresto, para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo. Não tendo o recorrente comprovado, de maneira incontestável, que a agravada está em situação de insolvência ou dilapidando o seu patrimônio, a fim de se esquivar do pagamento de eventual condenação nos autos da ação monitória, bem como considerando que a requerida é empresária individual, podendo o patrimônio da pessoa física também ser alcançado pela condenação, não se encontra presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a ensejar a concessão da tutela de urgência.” (Acórdão 1601109, 07079179120228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade tão somente para declarar a nulidade da citação de ID 145449172. Por conseguinte, retifique-se a autuação, anotando que o feito deverá tramitar como ação monitória, e intime-se a parte ré, por publicação, para cumprir a obrigação referida na inicial (ID 132989616) acrescida de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701,CPC/2015) ou oferecer embargos à ação monitória, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (perda da oportunidade de se defender), de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial e de, automaticamente, transformar-se a prova escrita apresentada em título executivo judicial.". Julgada procedente a ação monitória, foi constituído título executivo. Em seguimento à execução do mesmo título, foi apresentada exceção na qual o excipiente alegou nulidade de citação. O MM Juiz acolheu a nulidade e declarou nulos todos os atos a partir da inicial, porém manteve a penhora que havia sido feita porque o Agravante não alegou quaisquer das matérias do art. 854 do CPC que inviabilizariam a constrição. Sucede que, uma vez declarada a nulidade de todos os atos da ação monitória, não se tem título executivo constituído, mas apenas a expectativa de tê-lo. Se não se tem título executivo não há possibilidade de subsistir a penhora, salvo se se tratasse de caso das medidas constritivas antecipatórias e diante de comprovada dilapidação do patrimônio do devedor. Manter a penhora quando o processo monitório ainda vai ser processado, pode ser embargado e até ser, eventualmente, julgado improcedente (o Agravante não havia sido citado no primeiro momento), manter constrição prévia não encontra amparo jurídico. Cabia ao credor, com receio fundamentado de não conseguir outro bem a ser penhorado no futuro, requerer medidas apropriadas nesse sentido, o que não consta que tenha sido feito. Assim, embora sob um juízo ainda a ser submetido ao Colegiado, mas diante de traços fortes de bom direito, CONCEDO O PLEITO LIMINAR para que seja liberado o bloqueio do valor de R$ 7.067,46 (sete mil e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos). Intime-se o Agravado para contrarrazões. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 03 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator